Tribunal: TJSP
Processo: 3004253-48.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Francisco Bianco
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-08-16
Data de publicação: 2021-08-27

Ementa:
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL – DIREITO TRIBUTÁRIO – ICMS – DISSOLUÇÃO IRREGULAR DA PESSOA JURÍDICA – DIRECIONAMENTO DA COBRANÇA AOS RESPECTIVOS SÓCIOS – SUSPENSÃO DO PROCESSO EM PRIMEIRO GRAU DE JURISDIÇÃO – TEMA No 981, DO C. STJ – PRETENSÃO RECURSAL AO PROSSEGUIMENTO DA LIDE – POSSIBILIDADE. 1. O Tema no 981, do C. STJ, não diz respeito à controvérsia analisada no

Ementa:
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL – DIREITO TRIBUTÁRIO – ICMS – DISSOLUÇÃO IRREGULAR DA PESSOA JURÍDICA – DIRECIONAMENTO DA COBRANÇA AOS RESPECTIVOS SÓCIOS – SUSPENSÃO DO PROCESSO EM PRIMEIRO GRAU DE JURISDIÇÃO – TEMA No 981, DO C. STJ – PRETENSÃO RECURSAL AO PROSSEGUIMENTO DA LIDE – POSSIBILIDADE. 1. O Tema no 981, do C. STJ, não diz respeito à controvérsia analisada no caso concreto. 2. Inadequação da suspensão do processo, reconhecida. 3. Precedentes da jurisprudência deste E. Tribunal de Justiça. 4. Suspensão do processo, determinada em Primeiro Grau de Jurisdição. 5. Decisão recorrida, reformada, para determinar o prosseguimento do feito. 6. Recurso de agravo de instrumento, apresentado pela parte exequente, provido.